Tribunal: TJES
Processo: 5000849-07.2022.8.08.0004
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000849-07.2022.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS PINTO BEIRIZ SOARES e outros

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DA CNH. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1.
Conforme os arts. 281 e 282 do CTB,
“
a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170010932, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

2.
O Detran não adotou o procedimento adequado, pois a notificação fora encaminhada para o antigo endereço do impetrante, apesar de o órgão de trânsito ter sido informado, anos antes, da mudança e do endereço atual do condutor. Assim, evidente a ilegalidade na aplicação da penalidade em desfavor da parte autora.

3. R
emessa conhecida para confirmar a sentença.

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa para confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 5000849-07.2022.8.08.0004

Remetente:

Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Parte:

Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares

Parte:

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária nos autos do mandado de segurança impetrado por Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo.

Em síntese, o impetrante alega que teve sua CNH - Carteira Nacional de Habilitação cassada com fundamento no art. 263, I do Código de Trânsito. Contudo, não teve ciência da instauração do processo administrativo, pois não recebeu qualquer notificação e tampouco foram esgotadas as tentativas de localizá-lo, sendo que, antes disso, mudou de endereço e informou ao órgão de trânsito. Assim, em razão do alegado cerceamento do direito de defesa, requer a anulação da penalidade imposta no processo administrativo n. 84438215.

Decisão concedendo a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade.

Manifestação do Ministério Público de 1º grau, pela prescindibilidade de intervenção.

Sentença proferida, concedendo a segurança.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise da presente remessa necessária cinge-se em verificar se o contraditório e a ampla defesa foram observados no procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN-ES em desfavor de
Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares
, para cassação do documento de habilitação.

Conforme os arts. 281 e 282 do CTB,
“
a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170010932, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

Contudo, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, o Detran não adotou o procedimento adequado, pois a notificação fora encaminhada para o antigo endereço do impetrante, apesar de o órgão de trânsito ter sido informado, anos antes, da mudança e do endereço atual do condutor.

Assim, evidente a ilegalidade na aplicação da penalidade em desfavor da parte autora.

No mesmo sentido:

“Antes de ser aplicada a penalidade mister oportunizar à parte o exercício do direito de defesa, eis que a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do caminho procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5º, LV da CF.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 032160025964, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

“
O art. 281, parágrafo único, II do CTB prevê a necessidade de notificação da autuação no prazo máximo de trinta dias, bem como o art. 282 do mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de notificação da aplicação da penalidade por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil.
”
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024151409844, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

Comprovado o cerceamento de defesa, não verifico argumentos que justifiquem a alteração do comando sentencial que concedeu a segurança pleiteada.

Diante do exposto,
conheço
da remessa para
confirmar
a sentença.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.